Tribunal: TJDFT
Processo: 0720156-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720156-11.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JACQUELINE PORTEL FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. DISTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO COM DEVOLUÇÃO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante para responder pelos tributos incidentes sobre o imóvel, diante da formalização de distrato registrado em cartório, que transferiu a propriedade do bem à Terracap. O recorrente alega que a embargante ainda seria responsável pelo pagamento dos tributos, pois não foi efetuada a devida alteração no registro imobiliário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade passiva da apelada para responder pelos tributos incidentes sobre o imóvel, especialmente à luz do artigo 34 do Código Tributário Nacional, considerando o distrato registrado e a consequente devolução da propriedade à Terracap. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.245 do Código Civil disciplina que a transferência da propriedade imobiliária somente se dá com o devido registro em cartório. No caso, a certidão do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília comprova o registro do distrato. 4. Qualquer pendência cadastral ou burocrática posterior ao registro do distrato é de responsabilidade exclusiva da Terracap, não podendo ser imputada à apelada a obrigação tributária relativa ao período subsequente ao distrato. O Princípio da segurança jurídica e a função do registro público reforçam a presunção de veracidade do documento apresentado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A formalização de distrato com registro em cartório, comprovando a transferência da propriedade à Terracap, afasta a legitimidade passiva do antigo titular para responder pelos tributos incidentes sobre o imóvel após a data do registro do distrato." _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34; Código Civil, art. 1.245; CPC/2015, art. 85, § 11. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 1.245 do Código Civil e 34 do Código Tributário Nacional, ao afastar a responsabilidade tributária da parte executada. Afirma que a propriedade permaneceria formalmente em nome da recorrida, pois não foi efetuada a devida alteração no registro imobiliário, o que a torna legítima contribuinte do IPTU. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §o 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.245 do CC e 34 do CTN. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O artigo 1.245 do Código Civil dispõe que a propriedade imobiliária só se transfere mediante o devido registro no cartório competente. No entanto, no caso em análise, há certidão do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília (ID no 65778441) que atesta a existência do registro do contrato de distrato, confirmando a devolução da propriedade à Terracap. Esse documento comprova que a titularidade do imóvel não mais pertenceria à apelada, afastando a presunção de legitimidade para a cobrança dos tributos posteriores ao distrato. Assim, qualquer pendência cadastral ou burocrática que porventura exista é de inteira responsabilidade da Terracap, sendo descabida a atribuição de tal encargo à apelada. O princípio da segurança jurídica e a função do registro público reforçam que a certidão apresentada constitui prova suficiente para demonstrar a transferência de propriedade, devendo ser respeitada para fins de definição de responsabilidade tributária. A sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a ausência de legitimidade passiva da embargante no que se refere ao imóvel do Setor Habitacional Taquari, razão pela qual deve ser mantida. (ID 70617552 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023